Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE UM DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DO OUTRO RÉU. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS.

1. Não há provas suficientes para a condenação por furto quando o réu não foi reconhecido pela prática delitiva e, horas após o crime, os bens são localizados em local distinto de sua residência, utilizado por várias pessoas, para uso de entorpecentes.

2. A coautoria do furto foi comprovada por depoimentos testemunhais, razão pela qual a qualificadora deve ser mantida.

3. Recurso parcialmente provido.